Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-25.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007273-25.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.559.831-86 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 360 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, reconhecendo a regularidade da interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento. Sustenta a embargante a ocorrência de omissões e contradições, alegando ausência de idoneidade documental, desconsideração de jurisprudência local, e análise inadequada de prova documental.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação:

(i) à idoneidade do documento de notificação (ID 282638869);

(
ii
) à aplicabilidade de jurisprudência do TJMT que veda notificações genéricas;

(
iii
) à análise da fatura de energia elétrica (ID 282638376) frente ao art. 360 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

(
iv
) à condenação por litigância de má-fé, mesmo sem conduta dolosa demonstrada.

III. Razões de decidir.

1
.
O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, reconhecendo que a interrupção do serviço decorreu de inadimplemento regularmente notificado.

2
. A notificação realizada por meio da fatura subsequente, aliada ao documento específico (ID 282638869), foi considerada válida nos termos do art. 360, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

3
. A
jurisprudência invocada pela embargante não
se aplica ao caso concreto, pois diz respeito à ausência total de notificação — o que não se verifica nos autos.

4
. A litigância de má-fé foi reconhecida com base na tentativa da autora de induzir o juízo a erro, ao negar débito existente e notificação efetivamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis embargos de declaração quando o acórdão recorrido analisa de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia.

2. A notificação impressa na fatura subsequente, nos moldes do art. 360, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, é válida para fins de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de negar fato incontroverso comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 81 e 1.022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
JANAINE SOARES DE OLIVEIRA
,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
proveu o recurso
da parte embargada
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de supostas omissões e contradições no acórdão, apontando que: (i) o julgado teria ignorado a impugnação sobre a idoneidade do documento ID 282638869; (
ii
) teria desconsiderado jurisprudência do TJMT que não admite notificação genérica; (
iii
) teria deixado de analisar o teor da fatura de ID 282638376, a qual, segundo a embargante, não atenderia ao art. 360 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (
iv
) indevidamente a teria condenado por litigância de má-fé, apesar de não demonstrada conduta dolosa.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para que seja reformado o acórdão embargado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade parcial do acórdão, com retorno dos autos para novo julgamento, com apreciação expressa das teses omitidas.

Em suas contrarrazões (ID
290628378
), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos
.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

É fato que a empresa requerida, ora apelante, é prestadora de serviço público de energia.
Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

“Art. 6º.
- Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º.
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

A interrupção de fornecimento de energia elétrica é legal, caracteriza exercício regular do direito da concessionária, preenchidos certos requisitos em caso de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O art. 14 do CDC assim estabelece:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a conta que deu ensejo ao corte tinha vencimento previsto para o dia 02/05/2024, enquanto o corte no fornecimento se deu em 28/05/2024, sendo a fatura quitada somente após a interrupção.

Salienta-se que, no documento anexado no ID 282638376 — qual
seja,
a fatura de junho de 2024 —, consta, ainda, que a fatura com
vencimento em 02/05/2024, no valor de R$ 407,24 (quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos), estava em atraso e, portanto, inadimplida, não tendo a autora comprovado o devido adimplemento desta.

A alegação de surpresa quanto à realização do corte de fornecimento de energia elétrica, portanto, não se sustenta, visto que a parte autora foi notificada, em fatura posterior, acerca da sua inadimplência referente ao mês de consumo anterior.

Aliás, pensar em consonância com a tese da apelada seria consentir em beneficiá-la com sua própria torpeza, o que não pode ser admitido pelo Judiciário, por revelar conduta violadora do princípio basilar da boa-fé objetiva.

É possível apontar que referida conduta da apelada subsuma-se apenas à tentativa de se beneficiar dos prazos concedidos pela concessionária para a quitação dos débitos — tanto que, conforme verificado nos documentos anexados pela apelante, trata-se de conduta adotada pela autora reiteradamente.

Ora, se a consumidora estava inadimplente com a obrigação mensal que lhe competia, em decorrência do serviço prestado, ainda mais tendo sido alertada pelo aviso constante na fatura seguinte, obviamente assumiu o risco do corte, não podendo a responsabilidade por tal situação ser atribuída à concessionária, que, ao interromper o abastecimento, agiu no exercício regular de direito que lhe assiste.

Veja-se o que dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto ais
essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

Diante deste raciocínio, tem-se que o fato da requerida, ora apelante, ter interrompido o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência,
após
realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não se configura o dano moral (STJ
AREsp
1496522/MS).

Ademais, com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão (STJ
REsp
363.943/MG).

Afora isso, a concessionária de energia demonstrou, com os documentos anexados à sua contestação, que, além do aviso constante na fatura, realizou a devida notificação da consumidora, em 10/05/2024, a respeito da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia (ID 282638869).

O artigo 356, inciso I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que revogou as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de
9
de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020, estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora pelo não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica deve ser precedida da notificação do artigo 360, realizada com a antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias.

Vejamos o que dispõe o art. 360 da referida Resolução:

“Art. 360.
A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I -
o
dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II -
o
prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322;
e

IV -
no
caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1
º

A
notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança;
ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2
º

A
critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I -
escrita
, específica e com entrega comprovada;
ou

II -
impressa
em destaque na fatura.

§ 3
º

A
notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I -
serviço
público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II -
unidade
consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora;
e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4º Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.
”

Verifica-se ainda que o “Contrato de Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica” anexo à mencionada resolução prevê:

“6.2.
A DISTRIBUIDORA pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao CONSUMIDOR, quando for constatado:

6.2.1.
falta
de pagamento da fatura ou do consumo de energia elétrica.”

Logo, constata-se que a autora/apelada foi devidamente notificada e se encontrava ciente de sua inadimplência, de modo que, tratando-se de débitos relativos à fatura ordinária de consumo, legítima é a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento pelo usuário do serviço.

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC, ao autor e ao réu são direcionadas normas objetivas quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor quando este necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, a autora/apelada não se desincumbiu de comprovar a suposta irregularidade cometida pela concessionária apelante,
visto que não trouxe
aos
autos comprovante
de pagamento hábil a demonstrar o efetivo adimplemento da fatura de energia elétrica que motivou o corte e a suspensão dos serviços
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

(...) (TJ-MT 10370253120178110041 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (
g.n
)

(...) (TJ-MT - APL: 00069314320088110006 MT, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017) (
g.n
)

Assim, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor.

A propósito:

(...) (TJMG
-

Apelação

Cível 1.0432.17.001567
-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant ,
16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (
g.n
)

Por fim, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé. A autora exerceu regularmente o seu direito de ação, apresentando documentação idônea e narrativa coerente, sem que se possa imputar a ela qualquer conduta temerária ou fraudulenta.

No que tange à litigância de má-fé, o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que litiga de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, com o objetivo de induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé.

Dessa maneira, condeno a autora/apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, a fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como para condenar a autora ao pagamento de litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa corrigido.

Por consequência, inverto o ônus
da
sucumbência para condenar
a
apelada, ora autora, com a ressalva do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita
.
”

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aqueles ora reiterados como supostamente omitidos.

De maneira fundamentada, reconheceu-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu do inadimplemento da fatura com vencimento em 02/05/2024, sendo certo que a parte consumidora foi regularmente notificada, tanto por meio de aviso específico inserido em fatura subsequente quanto por documento hábil apresentado pela concessionária (ID 282638869), datado de 10/05/2024, em conformidade com a regulamentação da ANEEL.

O alegado vício no documento ID 282638869 — por se tratar de comunicação unilateral — não foi acolhido, pois o acórdão reconheceu expressamente a regularidade da notificação, em consonância com o art. 360, § 2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que admite, de forma expressa, a notificação impressa em destaque na fatura como meio idôneo, desde que contenha os elementos exigidos — o que se verificou no caso concreto.

Quanto à jurisprudência do TJMT colacionada pela embargante, cabe esclarecer que os precedentes por ela invocados referem-se a situações distintas, nas quais a concessionária deixou de apresentar qualquer
prova de notificação prévia específica. No presente caso, conforme assentado no voto condutor, houve efetiva comprovação da notificação, circunstância que afasta a aplicação dos paradigmas citados, que não possuem força vinculante nem se aplicam à hipótese dos autos.

Ademais, a alegação de omissão quanto à análise do teor da fatura de ID 282638376 não procede. O acórdão foi claro ao considerar que a notificação realizada mediante fatura subsequente (referente ao mês de junho de 2024), aliada à notificação específica constante do ID 282638869, preenche os requisitos legais, inclusive quanto à antecedência mínima de 15 dias.

Por fim, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, a decisão embargada fundamentou-se no art. 81 do CPC, ao reconhecer que a autora agiu de forma temerária ao alegar ausência de notificação, quando os autos demonstram o contrário. A má-fé foi caracterizada pela tentativa de induzir o juízo a erro, mediante narrativa contrária aos documentos constantes dos autos, inclusive ao negar a existência de débito incontroverso.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade
de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
JANAINE SOARES DE OLIVEIRA
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025